Tribunal: TJSP
Processo: 2192371-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192371-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados ARMAZEM DO GRAO COM. ALIM. EMB. EIRELI e
VALERIA RAMOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
2
VOTO No 24.613
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192371-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 11a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS: ARMAZEM DO GRAO COM. ALIM. EMB. EIRELI E VALERIA RAMOS
DO NASCIMENTO
EXECUÇÃO. Penhora em conta-salário. Impossibilidade. Caráter
alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de
excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade.
Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 35) proferida nos
autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante que indeferiu o pedido
de penhora das contas-salário, sob o fundamento de que a dívida da execução não é
alimentar e de que os honorários advocatícios constituem débito acessório, que segue o
principal, não se amoldando à exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o,
do CPC.
Recorre o exequente sustentando a possibilidade de constrição nas
contas salário, vez que parte do crédito buscado, relativo à verba honorária, possui
natureza alimentar, constituindo exceção à regra da impenhorabilidade, trazendo em
abono de sua tese, precedentes do STJ.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 37/39) e sem resposta (fls. 43).
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
O credor pretende o deferimento da penhora em conta salário dos
executados, no valor de R$ 383.563,73, relativo a crédito de seis cédulas de crédito
bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
3
O juízo a quo, com acerto, indeferiu o pedido, com os seguintes
fundamentos:
“Indefiro o pedido de penhora de contas salários, o título objeto desta
execução não se configura em créditos alimentares, no mais este Juiz
entende que verbas salariais, até cinquenta salários mínimos mensais
são impenhoráveis.
A alegação de que nestes autos também se executam honorários
advocatícios, que são alimentares por sua natureza, justificando assim a
penhora de salários, da devedora pessoa física, também não pode
prosperar, posto que débito acessório, que segue o principal, e a
ordem não pode ser subvertida. Sendo uma execução de título
extrajudicial seria incongruente admitir que o patrono do autor recebesse
valores antes de seu cliente.” (fls. 798).
De fato, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
os valores decorrentes de salário são impenhoráveis. A hipótese não se amolda àquelas
previstas no parágrafo segundo do referido diploma legal como exceções à
impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários
mínimos mensais).
No caso, ausente excepcionalidade que justifique a relativização da
impenhorabilidade.
Não obstante precedentes em sentido contrário, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiterado o posicionamento de que a penhora de salário só é admitida para
constrição de dívida de alimentos ou quantias recebidas pelo devedor superiores a
cinquenta salários mínimos mensais, que não se comprovou, no caso.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER
ALIMENTAR.
LIMITE
DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor não está
sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de
contratos bancários com pactuação expressa de desconto por
consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de
30% (trinta por cento) da remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
4
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
contexto fático-probatório, mormente para verificar se no caso concreto a
penhora não implicaria prejuízo à subsistência da parte recorrida ou de
seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/11/2019,
DJe
19/12/2019).
(destacamos)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE,
REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15.
PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO
SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos
soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria,
das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de
profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV,
c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da
verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser
preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser
interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer
diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não
possuem tal caráter.
3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da
dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas
remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio
legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha
havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua
inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por
pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de
mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado
autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença)
recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas,
notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a
constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado
acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família,
violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
5
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE. O
bloqueio dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu
sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo
Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Precedentes
do
STJ.
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269679-45.2018.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data
de Registro: 10/04/2019).
“PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/VENCIMENTOS - Monitória
convertida em execução - Decisão que indeferiu a penhora do salário da
agravada - Art. 833, IV do CPC - Ausência de evidências que o salário
recebido pela agravada ultrapasse 50 salários-mínimos mensais -
Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia -
Precedente invocado que não se aplica ao presente processo -
Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051342-55.2019.8.26.0000; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar da
intempestividade da impugnação determinou o levantamento da penhora
on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de penhora de
salário, já que não destinada a satisfação de prestação alimentícia,
nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme disposto no artigo
833, § 2o, do CPC/2015. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data
de Registro: 07/12/2018).
E sem razão o agravante quando defende a possibilidade da penhora em
razão de parte do crédito se referir à verba honorária, fixada inicialmente em 10% do
valor da execução.
Isto porque, recente decisão do STJ, distinguiu verbas remuneratórias de
natureza alimentar (como as decorrentes de crédito de honorários advocatícios) das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
6
prestações alimentícias (decorrentes de relações familiares ou de responsabilidade civil,
fixados em sentença ou título executivo), destacando que, a primeira tem natureza
alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas somente
constitui prestação alimentícia quando devida por quem tem obrigação de prestar
alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de pessoa que,
necessariamente, dele dependa para sobreviver.
Concluiu-se, segundo entendimento exarado no referido acórdão, abaixo
ementado, que somente na segunda hipótese, ou seja, quando se tratar de prestação
alimentícia, é cabível a exceção à regra da impenhorabilidade do salário. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NATUREZA
ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o
pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em
18/06/2019.
2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser
penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do
CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem
estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do
CPC/15.
(...)
4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão
alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos
históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que,
inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares,
e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos
alimentos indenizatórios e aos voluntários.
5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza
alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela
Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000,
constando o salário como um dos exemplos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
7
6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte
equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com
o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a
preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da
CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à
subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que
trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de
responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo
extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à
subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em
prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de
prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor
de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para
sobreviver.
9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas
atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque
revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende
exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo
outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível
ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de
natureza alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela
análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial
conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de
natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir
àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas,
sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à
sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou
voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de
alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza
alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia,
como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e
do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena
de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários
devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros,
farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
Assim, há de prevalecer o indeferimento da penhora em conta salário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192371-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24.613
8
como decidido pelo douto magistrado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator